Tribunal: TJDFT
Processo: 0703282-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRO AUDITIVO WIDEX-BRASITOM LTDA contra a decisão interlocutória que, no curso do processo no 0727763-02.2019.8.07.0000, movido por JOSÉ MELCHIOR ALVES, negou provimento aos embargos de declaração opostos pelo ora agravante e manteve o ônus que lhe foi incumbido quanto ao pagamento dos honorários periciais referentes à realização de perícia grafotécnica. A agravante/ré alega, em suma, que a produção da referida prova pericial foi inicialmente requerida pelo agravado/autor e reconhecida pelo juízo a quo como indispensável para a solução da lide. Ressalta que: “Pois bem, neste mesmo despacho saneador, foi determinado que as partes indicassem assistente técnico e apresentassem os quesitos que deveriam ser respondidos durante a realização da perícia grafotécnica. A fim de que não incorresse em preclusão, a Agravante indicou assistente para acompanhamento da perícia, bem como apresentou seus quesitos. Posteriormente a isso o despacho foi reformado para constar que a perícia não mais seria de ofício, mas que as partes concordassem com sua realização. Considerando então que a Agravante não falsificou qualquer tipo de assinatura e que o MM. Juízo de primeiro grau entendia primordial a realização da perícia grafotécnica para elucidação do caso, concordou com perícia. Todavia, nesta oportunidade, o Agravado que arguiu a falsidade documental, não concordou com a perícia. Diante destes acontecimentos, foi determinado que o ônus de arcar com os honorários periciais é da Agravante em razão de somente ela ter requerido a produção da prova”. Aduz que, diante de tais fatos, há necessidade de se manter a distribuição entre as partes dos custos de realização da perícia grafotécnica. Ao final, requer que seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de reformar a decisão agravada, nos termos defendidos no presente recurso. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de previsão legal para a sua interposição. Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, consoante se afere do preconizado em seu art. 1.015, in litteris: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – VETADO; XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Nesse contexto, as questões resolvidas no curso da fase de conhecimento, fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não estarão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões. No caso, constata-se que a pretensão recursal da agravante não se amolda a nenhuma das hipóteses que autorizam a interposição do agravo de instrumento, visto que questiona decisão que determinou que arcasse integralmente com os custos relativos à produção de prova pericial inicialmente requerida pelo agravado, acompanhado pela agravante, mas, depois, dispensada pela parte contrária, restando hígido, somente, o requerimento probatório derivado do aceite da agravante. Ressalto que, em caso de matéria probatória, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.015, inciso XI, prevê o cabimento de agravo de instrumento somente em caso de redistribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1o, do mesmo diploma processual, e resta claro que não é essa a hipótese dos autos porque o magistrado também indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova em decisão anteriormente proferida nos autos de origem. Posteriormente, ao apreciar os embargos de declaração apresentados pelo agravado/autor (ID 50455167dos autos sob referência), o magistrado a quo entendeu que o ônus deve permanecer estático. Confira-se: (...) Entendo que, não há que falar em vício de contradição no tocante ao indeferimento da inversão in casu do ônus probatório. Com efeito, ao entender que o ônus da prova deveria permanecer estático, nos moldes do art. 373 do CPC, indeferiu este Juízo, de forma coerente, objetiva e fundamentada, o pedido de inversão realizado pela parte autora. (...) Portanto, por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o presente recurso não merece conhecimento. Ademais, caso de fato considere desnecessária a realização da perícia grafotécnica, conforme alegado nas razões recursais, basta a agravante/ré desistir da referida prova. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, c/c o artigo 1.015, caput, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Comunique-se o teor desta decisão ao d. Juízo da origem. Publique-se. Intime-se. É o relatório.